Tribunal: STF
Processo: RE 80235
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
- DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. RETARDANDO-SE A FIXAÇÃO, MEDIANTE CÁLCULO ARITMÉTICO, DO QUANTUM DEVIDO, NEM POR ISSO TEM JUS O SERVIDOR, NESSE INTERVALO, A
VENCIMENTOS INTEGRAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.